Tribunal: STF
Processo: HC 237286
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA EM ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diego Marcus Costa Mousinho, advogado, em 20.1.2024, em benefício de Sinval José Alves, contra decisão monocrática proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, que, em 18.1.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 883.900/AL.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpria pena provisória pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado, em concurso de pessoas (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c caput do art. 29 do Código Penal), em regime semiaberto, quando regrediu ao regime fechado em decorrência da nova pena fixada em sede recursal (Apelação Criminal n. 0708031-07.2018.8.02.0001, fls. 2-15, e-doc. 5). 



    Em 12.1.2024, na Execução da Pena n. 9001549-86.2022.8.02.0001, o juízo da Décima Sexta Vara Criminal da comarca de Maceió/AL determinou que Sinval José Alves regredisse ao regime fechado, pelos seguintes termos:



    “Trata-se de processo de execução provisória da pena em desfavor do reeducando SINVAL JOSE ALVES, condenado inicialmente a uma pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto harmonizado. 



    Consoante certidão juntada na mov. 229.1 e Apelação Criminal n. 0708031-07.2018.8.02.0001 de mov. 228.1, a pena imposta ao custodiado foi redimensionada para 21 anos, 10 meses e 15 dias. 



    Conforme decisão de mov. 183.1, o reeducando progrediu de regime para o semiaberto em 30 de outubro de 2023, encontrando-se nessas condições até a presente data. (...)



    Assim sendo, tendo em vista o redimensionamento da pena para para 21 anos, 10 meses e 15 dias, que o reeducando pudesse progredir ao regime semiaberto, deveria cumprir 2/5 da pena em regime fechado, ou seja, no entanto, consoante RSPE de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses mov. 230.1, o reeducando cumpriu, em regime fechado, o total, de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias restando, desse modo, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias para cumprimento da pena em regime fechado. 



    Diante disso, expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor de SINVAL JOSE ALVES, com o fim de que cumpra o remanescente de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias da pena em regime fechado” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0800268-53.2024.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas, indeferida a medida liminar requerida, sendo requisitadas informações ao juízo de execução e dada vista do processo ao Ministério Público estadual (fls. 41-44, e-doc. 4).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 883.900/AL no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.1.2024, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8).



    5. Nesta impetração, a defesa afirma que “o réu, ora Paciente, preso preventivamente desde 2018 fora condenado a 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Posteriormente, em sede de recurso de apelação, a pena fora redimensionada para 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, aumento esse ocorrido quando o ora paciente já se encontrava no regime semiaberto por concessão de progressão de regime” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “o juízo da Execução Penal (16ª Vara Criminal do Estado de Alagoas), entendeu, que este período remanescente, que sequer houve trânsito em julgado, deveria ser iniciado sua execução imediata, determinando que o Paciente volte para o regime fechado, bem como suspendendo o processo de execução penal enquanto o apenado, ora paciente, não for preso” (sic, fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera “a existência de pedido de remição apresentado no dia 10/01/2024, somados a correção do quanto cumprido no evento 230.1, chegamos a 20 dias a mais para o benefício do trânsito em julgado do novo tempo somados no recurso de apelação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente encontra-se atualmente em liberdade, imensurável o prejuízo e ilegalidade de retornar a prisão em regime fechado (uma verdadeira regressão indevida de regime) em razão de modificação da pena do mesmo processo que obteve progressão de regime, decisão esta sem trânsito em julgado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “o acórdão – não transitado em julgado – do recurso de apelação que resultou na majoração da pena do ora Paciente, em momento algum determinou o cumprimento provisório da pena majorada, bem como, sequer determinou a remessa da decisão para o primeiro grau, visto não haver o trânsito em julgado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ainda que a pena modificada em recurso de apelação não transitado em julgado tivesse aplicação imediata para cumprimento, o paciente ainda assim teria direito a manter-se em regime semiaberto, pois teria direito a progressão de regime, contudo o juízo de execução manteve-se inerte neste sentido” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “a. O reconhecimento, de ofício, do presente Habeas Corpus, ante a flagrante coação ilegal sofrida pelo ora Paciente, estando, inclusive, o decreto prisional fundado em entendimento contrário desta Suprema Corte;



    b. que seja concedido de ofício, liminarmente, a revogação da decisão que determinou a prisão do ora paciente, por restar demonstrado o perigo da demora e a probabilidade do direito;



    c. Que seja concedido de ofício, liminarmente, a revogação da suspensão dos autos de execução penal, bem como a decretação da remição de 5 meses e 23 dias, conforme comprovações realizadas e não apreciadas pelo juízo de execução;



    d. Caso Vossa Excelência assim não entenda, requer liminarmente a determinação para que a 16ª Vara Criminal de Maceió/AL, no prazo de 24 horas, aprecie o pedido de remição juntado por este causídico no dia 10 de janeiro de 2024, eventos 221 a 221.6 dos autos de execução.



    NO MÉRITO 



    e. que corrija a decisão de evento 236.1, declarando 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 24 dias, até o dia 12/01/2024, de período cumprido com detrações e remições até a mesma data, conforme evento 230.1;



    f. determine que o juiz de primeiro grau, analise o pedido de remição dos estudos apresentados em evento 221 a 221.6, de 173 dias, equivalente a 5 meses e 17 dias, doc. 04;



    g. Reconheça a detração do período cumprido no semiaberto;



    h. mantenha o reeducando no regime semiaberto, por já se encontrar com 20 dias a mais que o necessário ao benefício” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    6. Em 22.1.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 14). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 883.900/AL, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0800268-53.2024.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado da decisão impugnada.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    10. Na espécie em foco, a discussão objeto do presente habeas corpus está em análise pelos juízos de primeiro e segundo grau, como informado pelo impetrante, estando pendentes de julgamento embargos declaratórios opostos pela defesa em apelação criminal, o mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal estadual e os pedidos de remição e detração feitos ao juízo de execução (fls. 41-44, e-doc. 4 e e-docs. 6 e 7).



    Assim, a questão posta nesta impetração será devidamente analisada pelas instâncias judiciais competentes, nos termos do nosso ordenamento jurídico.



    Não há elementos nos autos a comprovar ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes apontados, até mesmo porque o Tribunal estadual analisou apenas o requerimento liminar, dando prosseguimento, com a urgência que o caso impõe, ao julgamento da ação. 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora